Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-63.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-63.2021.8.05.0243 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIA MARIA LUZIA DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATO SUCESSIVO. RELAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. RENOVADO MÊS A MÊS. PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. TITULAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LC 101/2000. EXCEPCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. ORDEM. CONCESSÃO. SENTENÇA. REFORMA. I – Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo consistente na não implementação de progressão vertical a servidor é renovado mensalmente. PREJUDICIAL REJEITADA. II - Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a progressão por aperfeiçoamento profissional, nos termos disciplinados pelo artigo 6º, § 3º, III, da Lei Municipal n. 126/2011, não pode se furtar a Administração Pública do cumprimento da Lei. III – Inaplicável é, à espécie, a tese de vedação com fundamento na superação dos limites orçamentários previstos na LRF, por se tratar de hipótese excepcional contemplada no art. 22, I, da LC 101/2000, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 1075). IV - Cabia ao Município o ônus de provar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. V – Cumpridos os requisitos previstos em lei municipal, de rigor a concessão da segurança, razão do provimento do recurso. VI – Efeitos financeiros a partir da impetração e aos consectários da condenação devem ser aplicados os parâmetros fixados no RE 870.947/SE (Tema 810) até a data de promulgação da EC nº 113/2021, quando incidirá de uma só vez a SELIC, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000362-63.2021.8.05.0243, da Comarca de Seabra, em que figuram como Apelante SILVIA MARIA LUZIA DA SILVA e como Apelada MUNICIPIO DE IBITIARA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA